Tribunal: STF
Processo: ARE 1488682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO PARCELADA NOS TERMOS DO ARTIGO 78, DO ADCT - CÔMPUTO DE JUROS MORATÔRIOS E COMPENSATÓRIOS NAS PARCELAS - PAGAMENTO EFETUADO SEM IMPUGNAÇÃO À ÉPOCA - POSTERIOR MODIFICAÇÃO NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E NA LEI QUE NÃO AUTORIZA REVISÃO DE DECISÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 9).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado “os seguintes dispositivos: 5º caput, inciso XXXVI , artigo 37, artigo 100, §§ 1º, 5º e 12 da Constituição Federal (parte permanente) e artigo 97, § 4º do ADCT da Constituição Federal, além de contrariar a jurisprudência formada no âmbito do Excelso Pretório em torno do tema, conforme as diversas indicações de julgados (ADI 1098/SP; ADI 2924/SP, RE 590.751/SP RE 148.990-1/SP, RE 591.085-7, especialmente a Súmula Vinculante nº 17, razão pela qual há contrariedade, também, ao artigo 103-A da Constituição Federal, posto negar a eficácia vinculante da súmula” (fl. 5, e-doc. 21). 



    Sustenta  que “a norma constitucional do artigo 100, § 12, expressa e literalmente determina a sua incidência imediata a partir de sua promulgação, atingindo os processos em curso, especialmente aqueles ainda submetidos à moratória do artigo 78 do ADCT, como o caso presente. Assim, a correção monetária e juros devem ser afastados, o que foi expressamente requerido e demonstrado pela manifestação de fls. 115/164. Conforme o ali demonstrado, a nova ordem constitucional impõe o refazimento dos cálculos, gerando um excesso nos depósitos realizados nos autos, do qual decorre o crédito de R$ 6.816,67, em 30/12/2010, dada sua incidência imediata” (fl. 11, e-doc. 21).



    Alega que “a correção monetária e os juros das dívidas impostas por condenação judicial submetem-se às normas especiais da Constituição Federal, incidindo mês a mês, conforme o ordenamento jurídico em vigor. Baldados os esforços da Recorrente nas instancia ordinárias (ver fls 2/59 e 115/164), restou-lhe apenas a via extraordinária para a restauração do direito federal violado” (fl. 14, e-doc. 21).



    Pede “seja reformado o venerando acórdão, promovendo o restabelecimento da ordem constitucional, como medida de JUSTIÇA, para o fim de reformar a decisão guerreada, para determinar a elaboração dos cálculos conforme os novos parâmetros constitucionais incidentes na espécie, determinado a restituição ao Erário da quantia apontada às fls 164, posto que o depósito excede o direito da Recorrida” (fl. 15, e-doc. 21).



    3. Em juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “(...) os entendimentos emanados das Cortes Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/2009 para a correção monetária, definindo o IPCA-E como índice correto, bem como assentou a incidência da referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da sua vigência, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça especificou os efeitos desse posicionamento para as diversas situações apresentadas, esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período anterior à Lei no 11.960/2009, diante do princípio da irretroatividade legal. 



    No caso em exame, o Estado de São Paulo efetuou os depósitos das parcelas em que foi dividido o valor devido a título de indenização expropriatória, por força do art. 78, do ADCT, tendo a última parcela sido depositada em 30/12/2010, relativo ao precatório EP nº 003465/1991. 



    Conforme bem destacado no V. Acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto pela FESP, tem-se que: 



    ‘Ora, se a apelante efetuou os pagamentos de juros moratórios e compensatórios em parcelas, mesmo após a promulgação da Constituição da República de 1988, seguindo orientação jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça vigente à época, concordando com os cálculos elaborados e respectivas decisões homologatórias, a matéria efetivamente restou coberta pela preclusão, não podendo agora ser revista para a exclusão dos juros moratórios e compensatórios ainda que o Supremo Tribunal Federal, após os pagamentos tenha editado Súmula Vinculante acerca do tema. Há que se consagrar a estabilidade das relações jurídicas, não se podendo aceitar a revisão de decisões judiciais anteriores pela superveniência de sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais, sob pena de perpetuação da lide’.



    Assim sendo, aplica-se a modulação dos efeitos do julgamento das Adins n. 4.357/DF e 4.425/DF, tendo em vista que o STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação da Lei 11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não incidência do novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. 



    É, portanto, o caso dos presentes autos, razão pela qual devem ser mantidos os índices fixados no título executivo judicial. (...)



    Assim, tendo em vista que foi homologado o cálculo, sendo realizado o último depósito em 30/12/2010, referente ao precatório EP no 003465/1991, para se evitar ofensa à coisa julgada, deve permanecer inalterada a forma de correção monetária fixada na fase de conhecimento, além da incidência dos juros moratórios no período de pagamento de precatórios. 



    Diante do exposto, mantém-se o v. acórdão” (e-doc. 36).



    4. Em sequência, o recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “O recurso não merece trânsito pela alínea ‘a’. Isso porque a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do titulo executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, objetivo divorciado do âmbito do recurso extraordinário de acordo com a Súmula 279, do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Sob o pálio da alínea ‘b’, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (cf. AI 750.443-GO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 14/03/2013). No mesmo sentido: RE 640.812 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/08/2015” (e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado, no que se refere à necessidade de reexame da matéria fática posta nos autos, limitando-se a afirmar que “o recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ao contrário do que constou do fundamento da decisão que o inadmitiu, versa sobre matéria estritamente de direito, não implicando revolvimento de arcabouço fático-probatório” (fl. 3, e-doc. 45). 



    A impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário deve ser realizada de forma específica e objetiva, não sendo suficientes alegações genéricas com reiteração dos argumentos expostos nas razões do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    É assente a jurisprudência no sentido da inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017). 



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    Consta neste processo que o pagamento dos ofícios requisitórios ocorreu em 30.12.2010 (fl. 8, e-doc. 36), momento anterior a 25.3.2015, fixados na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357. 



    O julgado do Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015.



    9. Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “RECLAMAÇÃO. RPV. EXPEDIÇÃO EM DATA ANTERIOR A 25.3.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 4.357 QO E ADI 4.425 QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não constitui instrumento adequado para o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. 2. A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2023). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 30 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora